Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-38.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006033-38.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
EMERSON APARECIDO DA SILVA e MIRIÃ DE PAULA PEREIRA DA COSTA
ACOSTA,
é
embargado
RESIDENCIAL
CALIFORNIA
LIMEIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
2
VOTO No 46.233
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006033-38.2019.8.26.0320
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTES
: EMERSON APARECIDO DA SILVA E OUTRA
EMBARGADA
: RESIDENCIAL CALIFÓRNIA LIMEIRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMARCA : LIMEIRA 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 1022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 217/227, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação
interposto pela ré, e improcedente o interposto pelos requerentes, contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual cumulada com restituição
de quantias pagas e indenizatória por danos morais proposta por Emerson Aparecido da
Silva e Miriã de Paula Pereira da Costa Acosta em face de Residencial Califórnia Limeira
Empreendimentos Imobiliários SPE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
3
Os autores, ora embargantes, alegam, em suma, que o
acórdão foi omisso acerca do disposto pelo artigo 417 do Código Civil, que prescreve que
“se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras,
dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou
computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.” Pontuam que não
foram eles que deram causa à resolução do contrato; e que o perdimento das arras
para além da retenção pela incorporadora de 20% das quantias pagas caracterizaria
pagamento em duplicidade, ensejando o enriquecimento sem causa da embargada.
Pedem, assim, que os embargos sejam acolhidos com excepcional efeito infringente, a
fim de que a retenção de 20% incida sobre a totalidade das quantias pagas (inclusive a
título de sinal).
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, mas a eles
nego provimento, pois de nenhuma omissão padece a decisão embargada.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram ao desprovimento do recurso dos autores, consignando-se, de forma expressa,
in verbis (fl. 226):
“Ademais, não há que se falar em nulidade, abusividade
ou qualquer outro vício na cláusula que estipulou, de
maneira expressa, o perdimento das arras (capítulo IV,
cláusula 1a, § 3o fl. 23), prevendo, inclusive, claramente
a possibilidade de sua retenção em caso de desistência.
Daí ser absolutamente incontroversa não apenas a
previsão, mas também a hipótese de seu cabimento.
Como
venho
sempre
sustentando
em
hipóteses
análogas, em matéria de contrato, o princípio da boa-fé
objetiva, como corolário direto da autonomia da
manifestação de vontade das partes deve ser sempre
observado, sob pena de, com base no Código de Defesa
do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não
escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações
subjetivas das partes e do próprio Poder Judiciário (...)
Nem se alegue, outrossim, com a impossibilidade de
cumulação da perda das arras com o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
4
indenização suplementar em favor da demandada, já
que isto não caracteriza bis in idem ao revés,
consubstancia possibilidade expressamente prevista
em lei, na forma do artigo 419 do Código Civil.”
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
De resto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
oposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-
se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
5
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).

Em verdade, pretendem os embargantes atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
6
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006033-38.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 46.233
7
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator